Tribunal: TJSP
Processo: 0010093-74.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – Prescrição. Não ocorrência. Aplicação do prazo prescricional de 03 (três) anos do artigo 109, VI, do CP, com a redação dada pela Lei no 12.234/10, diante da inexistência de legislação específica. Precedentes desta C. Câmara e do C. STJ – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Prova segura. Abandono do cumprimento de pena em regime semiaberto

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – Prescrição. Não ocorrência. Aplicação do prazo prescricional de 03 (três) anos do artigo 109, VI, do CP, com a redação dada pela Lei no 12.234/10, diante da inexistência de legislação específica. Precedentes desta C. Câmara e do C. STJ – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Prova segura. Abandono do cumprimento de pena em regime semiaberto comprovado – Descabida a absolvição – Interrupção do lapso temporal somente para fins de progressão de regime. Jurisprudência do C. STJ – Perda dos dias remidos. Coeficiente de 1/3 aplicado em harmonia com o artigo 57 da LEP e em decisão fundamentada – Agravo desprovido.